Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal por um ano, sob o fundamento de que o prazo prescricional já havia sido iniciado em 09.11.2018, data da ciência do ente público sobre a inexistência de bens penhoráveis da parte executada. O recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência do resultado infrutífero da indisponibilidade de bens, em 22.07.2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal e da consequente prescrição intercorrente deve ser a data da primeira ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis (09.11.2018) ou a data da ciência do insucesso da medida de indisponibilidade de bens (22.07.2022).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), segundo a qual o prazo de suspensão do processo ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.
4. A Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 09.11.2018, data em que foi intimada sobre o resultado infrutífero da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo SISBAJUD. Esse marco temporal deve prevalecer sobre a data da ciência do insucesso da medida de indisponibilidade de bens, sob pena de submeter a contagem do prazo prescricional ao arbítrio do exequente em requerer diligência de natureza específica.
5. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80, se encerrou em 09.11.2019, iniciando-se, no dia seguinte, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que transcorreu integralmente.
6. A prescrição intercorrente, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelas instâncias ordinárias, independentemente de provocação das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão da execução fiscal e o início da contagem da prescrição intercorrente ocorrem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente da realização de novas diligências ou do deferimento de medidas de indisponibilidade de bens.
2. A postergação da contagem do prazo prescricional com fundamento em novas tentativas de localização de bens pelo exequente é inadmissível, pois sujeitaria a execução fiscal ao seu arbítrio, contrariando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566.
3. A prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente de requerimento das partes.